Tribunal: TJDFT
Processo: 0747672-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747672-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA DE MORAIS PINHEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por TATIANA DE MORAIS PINHEIRO em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde do DF que, rejeitando embargos declaratórios, mantém decisão que indeferiu pedido de cumprimento de sentença, ao fundamento de que não houve demonstração de descumprimento do julgado pelo réu. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 250750526 dos autos originários), verbis: Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por TATIANA DE MORAIS PINHEIRO em face do BR BANCO DE BRASÍLIA S.A. Em síntese, alega a requerente que o executado vem descumprimento o título executivo formado nos autos ao efetuar descontos superiores a 30% de seus rendimentos. Foram concedidas à autora duas oportunidades para demonstrar objetivamente o descumprimento do julgado pelo réu. Não obstante, a requerente insiste em alegar genericamente que há descontos superiores a 30% de sua remuneração, como se nota na petição Id. 246881447, (...) Assim, a autora conseguiu obter a limitação dos empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta corrente ao limite de 30% de sua remuneração.Em atenção aos limites materiais da lide, somente os contratos vigentes na data da propositura da ação são alcançados pela referida limitação. Esse entendimento é, ainda, o único consentâneo com a boa-fé objetiva exigida das partes, pois não poderia se admitir que a requerente contratasse novos empréstimos, sabendo das condições de pagamento, com a deliberada de não pagar as prestações pactuadas por serem superiores ao limite do título executivo. No mais, é de se destacar que o processo não discutiu a validade de quaisquer vínculos. Do contrário, partiu-se da premissa de que todos os empréstimos discutidos no feito eram válidos, uma vez que o vínculo inválido não admite revisão, mas sim anulação. Assim, o que se observa das petições apresentadas pela requerente é a inclusão de contratos posteriores e a tentativa de discutir a validade de parte dos contratos, o que foge aos limites da coisa julgada. Em relação aos contratos efetivamente alcançados por este processo, a requerente informa desconhecer o tempo necessário para sua quitação. Esse argumento, contudo, não significa que está havendo descumprimento do limite imposto judicialmente pelo desconto. A limitação das parcelas, perseguida judicialmente pela própria requerente, por óbvio, acarreta o aumento do tempo necessário para quitação da avença. No mais, é ônus da requerente demonstrar que houve o descumprimento do julgado, não se prestando as alegações genéricas de descontos superiores a 30% para tanto. Se não dispõe das informações necessárias sobre os contratos vigentes por recusa de fornecimento da parte ré, deverá se valer da ação própria de prestação de contas ou exibição de documentos. Por fim, o acórdão proferido nos autos não assegurou que a globalidade de descontos em folha da autora sejam limitados a 30%, mas, repito, somente limitou os empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta contratados quando do ajuizamento da demanda respeitassem esse limite. Os contracheques ao Id. 250394051 e 250394052 demonstram que não há mais descontos em folha de pagamento promovidos pelo réu. Quanto aos descontos em conta corrente, os extratos Id. 250394053 e 250394054 não permitem verificar a origem do que se trata, pois a rubrica "DEB COBERTURA SALDO DEVEDOR" pode se referir a qualquer débito, inclusive conta de cartão de crédito, inclusive porque houve variação do valor em cada mês. 1 _Assim, INDEFIRO o pedido de cumprimento de sentença, pois não demonstrado o descumprimento do julgado por parte do requerido. 2 _ Preclusa esta decisão, arquivem-se. Em razões recursais, a agravante alega, em resumo, que houve a readequação das parcelas dos empréstimos, mas não se determinou o prazo final para pagamento e não se sabe quantos meses a mais teria que pagar. Diz que precisa saber qual a correlação dos dois contratos vigentes hoje, com os descontos anteriores que existiam no ano de 2018. Alega que, a partir dessa informação, saberá qual era o saldo devedor na época, para, a partir daí, determinar se ainda existe ou não alguma dívida. Afirma que esses são pontos nunca esclarecidos. Pontua que o banco agravado tem criado formas para continuar com os descontos de forma unilateral, agindo dolosamente e causando-lhe danos. Os descontos são indevidos e devem ser cessados imediatamente, conforme previsto no art. 39 do CDC. Discorre sobre o perigo da demora, visto que os danos já causados servem como razão para evitar os danos futuros; afinal, mensalmente tem seu salário reduzido. Requer a antecipação da tutela recursal para que a instituição financeira agravada apresente planilha da evolução da dívida, esclarecendo quais parcelas serão descontadas até a quitação das dívidas mencionadas no título judicial (Pág. 6, ID 77882074). No mérito, pede o provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar. Agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, da análise detida dos autos, constata-se a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência pretendida. O acórdão desta 1a Turma Cível, lavrado em 9/8/2019 deu provimento parcial ao apelo da autora, ora recorrente, para determinar que os descontos provenientes das cédulas de créditos firmadas entre as partes no 13651223 e 14743653 e contratos consignados n 2017/017814-0 e 2014/131583-5 sejam limitados a 30% dos rendimentos que percebe em folha de pagamento e em conta corrente, com a determinação de que o saldo remanescente dos mútuos deve ser quitado com a observância desses parâmetros, veja-se: DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SERVIDORA PÚBLICA LOCAL. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. MÚTUOS FOMENTADOS PELO MESMO MUTUANTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. MODULAÇÃO NECESSÁRIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDA DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11). 1. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, contudo, serem proporcionais à remuneração do obreiro, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico. 2. Aferido que os descontos derivados dos mútuos fomentados ao servidor, a par de emergirem de previsão contratual legítima, alcançaram importes aptos a interferirem no equilíbrio das suas economias pessoais e afetarem o custeio de suas despesas cotidianas, notadamente porque não observam o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, e por extensão na conta salário, legitimam, sob essa moldura, a limitação das parcelas a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos da mutuária, abatidos apenas os descontos compulsórios (Lei Complementar no 840/11, art. 116, §§ 1o e 2o; Decreto Distrital no 28.195/07, art. 10). 3. A apreensão de que os mútuos foram fomentados pelo mesmo agente financeiro conduz à constatação de que lhe era possível apreender se as prestações originárias dos empréstimos se coadunariam com o equivalente à “margem consignável” pautada como parâmetro para o endividamento do servidor público, determinando que, ignorada essa previsão, as prestações sejam moduladas ao permitido como forma de privilegiação dos direitos assegurados à mutuária ante a natureza de relação de consumo inerente ao relacionamento que mantém. 4. O mútuo contratado com previsão de decote das prestações na conta salário do servidor guarda identidade com o empréstimo contratado com consignação em folha de pagamento, devendo merecer a mesma disciplina no tocante à limitação das prestações ao equivalente à margem consignável de forma a ser prevenido o superendividamento, com prejuízo para a manutenção do mutuário com um mínimo de dignidade, pois, devendo ser fomentados com o por ele auferido, alcançam um e outro suas verbas remuneratórias como fonte de custeio, tornando inviável que lhes seja dispensado tratamento particularizado. 5. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do apelo em quase sua totalidade determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 6. Apelo conhecido e parcialmente provido. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado. (Acórdão 1191333, 0707155-60.2018.8.07.0018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, Relator(a) Designado(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2019, publicado no DJe: 22/08/2019.) Do apurado, nota-se que o banco não apresentou à recorrente as informações quanto à readequação das parcelas dos empréstimos, o valor de cada uma e o prazo final para o pagamento. A ausência dessas informações atribui aos empréstimos o caráter de perpetuidade, deixando o consumidor em desvantagem exagerada, conduta proibida pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV, CDC)1 Ante o exposto, concedo a liminar para que o agravado apresente, no prazo não superior a 10 (dez) dias, o demonstrativo da evolução das dívidas dos contratos no 13651223, 14743653, 2017/017814-0 e 2014/131583-5, com a discriminação de cada um, datas e parcelas se houver, desde o trânsito em julgado do acórdão até a presente data, sob pena de multa diária. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para ciência desta decisão e, caso queira, apresentar resposta no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator